Tribunal: TJMT
Processo: 1035348-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035348-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLENE PEREIRA - CPF: 943.645.321-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS. TUTELA ANTECIPADA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO. LIBERAÇÃO GRADUAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual o fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Amantadina 100mg e Prolopa BD (Levodopa 100mg + Cloridrato de Benserazida 25mg) à paciente diagnosticada com Doença de Parkinson, no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual diante da alegação de ausência de requerimento administrativo; (ii) estabelecer a quem incumbe o fornecimento de cada medicamento à luz da repartição de competências do SUS; (iii) determinar se é cabível a exigência de renovação periódica da prescrição médica; e (iv) avaliar a adequação do prazo de cumprimento e da forma de liberação de verbas públicas eventualmente bloqueadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de negativa administrativa expressa emitida pelo Município supre a exigência de prévio requerimento e configura resistência à pretensão, afastando a alegação de ausência de interesse processual.

4.

O medicamento Cloridrato de Amantadina, classificado como especializado na RENAME, é de responsabilidade do Estado, ao passo que o Cloridrato de Benserazida + Levodopa, pertencente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, é de responsabilidade do Município, conforme parâmetros da Tabela CMED e diretrizes do SUS, em consonância com o Tema 1234 do STF.

5.

A renovação periódica da prescrição médica a cada três meses é necessária para assegurar o controle clínico do tratamento e evitar a perpetuação de medidas excepcionais, em conformidade com o Enunciado no 2 do FONAJUS e a jurisprudência do CNJ.

6.

A liberação de valores públicos bloqueados deve ocorrer de forma gradual, mediante prestação de contas periódica, nos termos do Enunciado no 54 do CNJ, visando garantir a adequada aplicação dos recursos públicos.

7.

A fixação do prazo de cinco dias para cumprimento da decisão mostra-se exígua diante da ausência de urgência clínica comprovada, sendo razoável a sua prorrogação para quinze dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de negativa administrativa supre a necessidade de requerimento prévio e configura interesse processual.

2.

O fornecimento de medicamentos padronizados deve observar a repartição de competências do SUS, conforme a classificação da RENAME.

3.

É legítima a exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses para tratamentos continuados.

4.

A liberação de valores públicos bloqueados deve ocorrer gradualmente, mediante prestação de contas.

5.

O prazo para cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos pode ser ajustado de acordo com a urgência do caso e a viabilidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Portaria SVS/MS no 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 e Tema 1234 de Repercussão Geral; CNJ, Enunciados no 2 e no 54 das Jornadas de Direito da Saúde; TJMT, AI no 1031056-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, que deferiu tutela de urgência determinando ao ente público estadual o fornecimento dos medicamentos à paciente diagnosticada com Doença de Parkinson.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1o Grau (Id 209490923 – autos de origem) deferiu a tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso fornecesse à parte autora os medicamentos Cloridrato de Amantadina 100mg e Prolopa BD (Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg), conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o ente público estadual interpôs o presente recurso (Id 320689393), sustentando que (i) há ausência de prévio requerimento administrativo, o que configuraria falta de interesse processual; (ii) o medicamento Cloridrato de Benserazida/Levodopa pertence ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva do ente público municipal; (iii) há necessidade de observância da Tabela CMED para aquisição dos medicamentos; (iv) é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses; (v) eventual bloqueio judicial deve ser liberado gradualmente; e (vi) o prazo fixado para cumprimento é inadequado.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a imposição de aquisição do medicamento básico e direcionando a obrigação primariamente ao ente público municipal. Subsidiariamente, requer a limitação do preço ao teto previsto pela Tabela CMED, a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a realização de bloqueios judiciais e liberação de valores de maneira gradual.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (Id 321024861) indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Posteriormente, em sede de embargos de declaração (Id 327250897), acolheu parcialmente o pedido do agravante, atribuindo efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação ao fornecimento do medicamento Cloridrato de Benserazida/Levodopa, direcionando o cumprimento desta obrigação ao ente público municipal.

Contrarrazões (Id 335650368) pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que o direito à saúde é garantia constitucional e que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 793 de Repercussão Geral.

Parecer ministerial (Id 340070861) manifestando-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento, apenas para determinar que a paciente realize a renovação periódica do laudo médico, considerando que o fornecimento dos medicamentos configura obrigação de prestação continuada, em consonância com o Enunciado no 02 do FONAJUS.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto a alegação de ausência de interesse processual, fundada na inexistência de prévio requerimento administrativo, não merece prosperar, haja vista que consta nos autos agravados o documento que comprova expressamente a negativa administrativa por parte do Município a negativa de fornecimento dos fármacos.

A parte ora agravada e autora na ação de origem, por meio da Defensoria Pública, apresentou declaração negativa, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde atestando que os medicamentos Cloridrato de Amantadina 100mg, Prolopa BD não estão disponíveis na rede pública local nem constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

A negativa de fornecimento supre a exigência de requerimento prévio e caracteriza a resistência à pretensão.

Esta corte coaduna:

“É possível a determinação judicial de fornecimento de medicamento quando comprovados: negativa administrativa, aprovação pela ANVISA, imprescindibilidade médica, eficácia do tratamento e hipossuficiência financeira do paciente.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10265253720248110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO).

Adentrando ao mérito, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado e Município, visando o fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Amantadina 100mg e Prolopa BD (Cloridrato de Benserazida 25mg + Levodopa 100mg) para tratamento de Doença de Parkinson (CID10 G20).

Foram vindicados os medicamentos cloridrato de benserazida + levodopa e cloridrato de amantadina, ambos indicados para o tratamento da Doença de Parkinson.

Conforme parecer do NAT (id 2092863090 – autos de origem), os dois fármacos possuem registro na ANVISA, estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e são disponibilizados pelo SUS. O primeiro sob responsabilidade do município e o segundo do estado. Diante disso, a nota conclui que não há justificativa para a judicialização do pleito, pois os medicamentos encontram-se incorporados às políticas públicas de saúde.

Neste viés, apesar da divisão de competências entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, a responsabilidade solidária persiste. Essa divisão é apenas operativa, voltada à organização do sistema, sem afastar o dever comum de garantir o direito à saúde, conforme o Tema 793 do STF.

Em contrapartida, nos termos do Tema 1234 do STF, é legítimo o direcionamento do fornecimento de medicamentos conforme a repartição de competências do SUS. Assim, verifica-se a indevida imposição exclusiva ao ente estadual quanto ao medicamento de responsabilidade municipal, impondo-se o redirecionamento da obrigação.

Conforme o parecer técnico supracitado, e com base nos valores informados na Tabela CMED, o medicamento cloridrato de benserazida + levodopa possui Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) de R$ 73,64 e está classificado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) como de responsabilidade da atenção básica, cabendo, portanto, ao município seu fornecimento. Por sua vez, o cloridrato de amantadina, com PMVG de R$ 27,83, encontra-se também incorporado à RENAME, mas na categoria de medicamentos especializados, cuja responsabilidade pelo fornecimento compete ao estado.

Assim, segundo a classificação administrativa e os parâmetros de custo definidos pela CMED, o fornecimento de cada fármaco deve seguir a repartição de competências prevista no âmbito do SUS, conforme estabelecido pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, merece provimento o recurso nesse ponto, eis que, tratando-se de medicamento de uso contínuo, padronizado, constante na RENAME e com preço tabelado, compete exclusivamente ao Município o seu fornecimento, nos termos das diretrizes do SUS e da repartição de competências legalmente estabelecida.

Sob outro enfoque, é pacífico o entendimento de que, em medidas judiciais que envolvem fornecimento continuado de medicamentos ou tratamentos, é imprescindível a renovação

periódica da comprovação da necessidade clínica. Tal exigência visa preservar o equilíbrio entre o direito individual à saúde e a organização sistêmica das políticas públicas, evitando o uso judicial indiscriminado e perpetuado de medidas excepcionais.

Nesse panorama, foi editada pelo CNJ norma pertinente a necessidade de renovação periódica do fornecimento do fármaco:

“ENUNCIADO N° 2

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023”

Em outro plano, a liberação de verba pública bloqueada, deve ocorrer de forma gradual, vinculada à prestação de contas periódica, garantindo-se, assim, o controle e a correta aplicação dos recursos.

Da mesma forma, o CNJ editou norma específica para regulamentar essa hipótese, conferindo diretrizes uniformes à sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário:

“ENUNCIADO N° 54

Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral.”

Esta E. Câmara corrobora:

“Para garantir a adequada continuidade do tratamento e o controle da prestação estatal, impõe-se renovação periódica da prescrição médica — fixada em três meses como prazo razoável — bem como regime de liberação gradual dos valores bloqueados, com prestação de contas periódica, nos termos dos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.” (N.U 1031056-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Nesse contexto, a renovação da prescrição médica a cada três meses é medida razoável, diante da indefinição do tempo de tratamento, que exige acompanhamento contínuo, com avaliação da resposta terapêutica e da progressão da doença, justificando a atualização periódica da prescrição.

Derradeiramente, o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o fornecimento dos medicamentos mostra-se exíguo, sobretudo diante da inexistência de urgência, conforme atestado pelo parecer técnico do NAT. Diante disso, é razoável a extensão do prazo para 15 (quinze) dias, permitindo o adequado cumprimento da obrigação sem comprometer a organização administrativa dos entes responsáveis.

No caso, embora os medicamentos estejam registrados na ANVISA e incorporados à RENAME, com repartição de competências definida, verifica-se a indevida atribuição exclusiva ao ente estadual quanto ao fornecimento de medicamento de responsabilidade municipal. Também não se comprovou urgência que justifique o prazo exíguo fixado, nem irregularidade na exigência de renovação periódica da prescrição ou na liberação gradual de valores. Assim, é cabível o parcial provimento do recurso, com os ajustes necessários à decisão agravada, em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar o fornecimento do medicamento Cloridrato de Benserazida + Levodopa pelo ente municipal; determinar a renovação da prescrição médica a cada três meses; determinar que a liberação de eventuais valores bloqueados ocorra de forma gradual, condicionada à prestação de contas periódica no mesmo prazo de três meses; e prorrogar o prazo de cumprimento da decisão para 15 (quinze) dias, diante da ausência de urgência comprovada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026